Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-47.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em
Apelação Cível n. 1000456-47.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROGENO RADAHU PREPE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 88090499) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da instituição financeira, assim ementado: (ID 81852482):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE ANALFABETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.
II – Uma vez que, na hipótese, o autor, ora agravado, comprovou ser pessoa analfabeta, incumbia à instituição financeira, ora agravante, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez.
III – Comprovada a violação à boa-fé subjetiva, é de ser mantida a condenação à restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.
(TJMT ApCiv n. 1000456-47.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Serly Marcondes Alves, Julgado em 15.07.2020)
Opostos embargos de declaração (ID 52899482) estes foram desprovidos, conforme decisório de ID 85024980.
O recorrente alega violação aos artigos 186 e 595 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo, em síntese: (a) quando a parte for analfabeta o instrumento contratual poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (c) a inexistência de ato ilícito e dano, uma vez que o contrato realizado entres as partes está de acordo com o estabelecido em nossa legislação (d) a devolução em dobro só é permitida quando constatada a má fé, situação não verificada nos autos.
Recurso tempestivo (ID 88298453) e preparado (ID 88299962).
Sem contrarrazões, conforme ID 91505487.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de não incidência da repetição em dobro, concedida pelo órgão fracionário recorrido ao argumento de comprovação da intenção dolosa da recorrente.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste Tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ, a princípio, nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça